Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720853-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: DROGARIA ALAMEDA LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da executada para obstar "qualquer ato executivo em seu desfavor ou mesmo qualquer levantamento de depósito judicial, até que se apure o valor do crédito da Capri nos autos da execução 0706459-32.2019.8.07.0004”. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) é credora da agravada em R$ 128.821,98 (valor atualizado em jun/2023) na Execução de Título Extrajudicial n. 0706459-32.2019.8.07.0004; 2) o presente cumprimento de sentença é de R$ 76.258,41, segundo cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual não se justifica qualquer constrição patrimonial contra a agravante, na medida em que seu crédito naquela execução supera a dívida que lhe é cobrada no presente feito. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada “a suspensão de qualquer ato executivo em seu desfavor ou mesmo qualquer levantamento de depósito judicial, até que se apure o valor do crédito da Capri nos autos da execução 0706459-32.2019.8.07.0004”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, os cálculos da Contadoria Judicial que apuraram a dívida de R$ 76.258,41 da agravante no presente cumprimento de sentença ainda não foram homologados. Além disso, a Execução de Título Extrajudicial n. 0706459-32.2019.8.07.0004 proposta pelo agravante foi impugnada pela agravada e está suspensa até a liquidação da sentença no processo originário em razão de prejudicialidade externa. Sendo assim, não há como definir, por ora, o valor efetivamente devido por cada parte em cada um dos feitos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator